Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0007747-05.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Em petição de id 50565431, o Sindicato pugna pela “imediata expedição dos competentes ofícios requisitórios”, considerando que o debate travado no agravo interno interposto pelo Distrito Federal diz respeito tão somente à verba honorário de sucumbência, sem qualquer discussão a respeito do crédito principal. Pois bem. Após a homologação dos cálculos e a determinação de expedição da ordem de pagamento aos credores, o Distrito Federal recorreu para questionar tão somente a ausência de condenação do Sindicato em honorários de sucumbência, ao entendimento de que foi reconhecido o excesso de execução, de modo que seriam devidos honorários sobre o proveito econômico. De fato, não há mais possibilidade de se discutir o crédito principal, razão pela qual também não há impedimentos para a expedição das ordens de pagamento. Assim sendo, cumpra-se a decisão de id 37968602 e expeça-se ordem de pagamento em favor dos credores, conforme planilha de id 33035612, com a reserva dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, nos termos definidos na decisão de id 18325764. No mais, inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial, conforme despacho de id 50314340, observando-se o que requerido na petição de id 50899085. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator